Tribunal: STF
Processo: Pet 9559
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.



    1. Não demonstrada a probabilidade de êxito a justificar excepcional concessão do efeito suspensivo pretendido, ante o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, é impróprio o acionamento da jurisdição cautelar do Supremo. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.